Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COTA DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TRANSAÇÃO NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece conhecimento pedido veiculado somente em sede de apelação e dirigido à pessoa jurídica estranha aos autos.

2. O embargante diz ser titular de fato da cota de grupo de consórcio que foi penhorada no feito executivo, a qual teria sido adquirida de boa-fé do executado, conforme procuração pública e comprovantes de pagamento juntados, não tendo sido possível a transferência formal para seu nome apenas porque sua remuneração mensal não atingiu as exigências da administradora do consórcio.

3. Conforme dispõe o art. 13 da Lei n. 11.795/2008, “os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora”.

4. Sem observância da legislação de regência, a simples invocação da boa-fé, desacompanhada de elementos robustos de prova que sustentem a regularidade da transação narrada nos autos, não é suficiente para respaldar a pretensão do recorrente, que não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Logo, deve ser mantida a penhora da cota do consórcio levada a efeito no processo executivo.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.